Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-83.2020.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000139-83.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE BARROS DA SILVA - CPF: 059.404.051-50 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.075.419/0001-14 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000139-83.2020.8.11.0055

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Cristiane Barros da Silva

Recorrido(s):
Vitalab Centro de Diagnostico Laboratoriais

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem da pauta:
81

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS – POSSÍVEL TROCA DE RESULTADOS NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORA – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio da qual a autora pretende ver-se indenizada, moralmente, em razão do suposto erro de diagnóstico em exame laboratorial.

2.

A autora narra que, realizou os referidos exames, a pedido de sua médica ginecologista, os quais foram realizados no laboratório requerido, sendo diagnosticada com pré-diabetes, bem como fora constatado a alteração do nível de vitamina D, vez que o resultado dos exames demonstrou que estava inferior ao normal.

3.

Desse modo, sustenta que foi orientada pela médica a fazer tratamento com medicamento a base de Colecalciferol - Vitamina D3, devendo ingerir 1 (uma) dose ao dia, durante 4 meses, conforme prescrição médica.

4.

Demais disso, alega que foi surpreendida com o exame de tipagem sanguínea que constou que possuía grupo sanguíneo “B” e fator RH “negativo”, contudo, afirma que passados alguns dias, realizou novamente os exames em outro laboratório que constataram que o grupo sanguíneo era na verdade “A” e o fator RH “negativo”.

5.

De sua vez, a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

6.

Dos autos observo, primeiramente, que a autora foi diagnosticada com hipovitaminose D, sendo prescrito o uso de medicamento. Posteriormente, a reclamante ao compulsar seus exames verificou que os resultados estariam equivocados, motivo pelo qual se dirigiu em laboratório diverso, e refez os exames constatando ter recebido diagnóstico equivocado nos exames laboratoriais realizados pelo recorrido.

7.

No caso dos autos, a própria autora afirma que sabia que havia equívoco no resultado dos exames, que foram realizados no dia 09/10/2019, enquanto no dia 23/10/2019, foram realizados outros exames confirmando a informação da autora, de que o grupo sanguíneo era na verdade “A” e o fator RH “negativo”.

8.

Além disso, a recorrente sequer apresenta qualquer dano sofrido devido ao tratamento prescrito, uma vez que não comprovou ter tido nenhuma intercorrência médica devido ao uso do medicamento.

9.

Dessa forma, entendo que inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela autora, uma vez que não há prova documental demonstrando que em virtude de diagnóstico equivocado, a recorrente teria ingerido medicamento capaz de afetar sua saúde física e/ou mental.

10.

Em situações como a presente o entendimento jurisprudencial é de que a autora deve comprovar o dano moral sofrido em virtude da falha na prestação de serviços, considerando ter recebido diagnóstico equivocado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME LABORATORIAL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. I - O instituto da responsabilidade civil prevê, claramente, a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002). II - No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente". Desta feita, não havendo comprovação dos danos morais sofridos, em função de erro de diagnóstico em exame realizado, não há de se falar em pagamento de indenização por danos morais. III - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000212110878001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

11.

Portanto, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022